Tribunal: TCU
Processo: 023.665/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7828/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.665/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela da Silva Gomes Poz (XXX.916.837-XX); Caio Fabio Chrisostomo da Silva (XXX.315.787-XX); Camila Gomes Ramos (XXX.855.277-XX); Camila Zangerolame Santos (XXX.586.357-XX); Cleidiane Basilio de Almeida Gomes (XXX.407.927-XX); Fabiane da Costa Guimarães Souza (XXX.090.547-XX); Italo Rennan Sousa Vieira (XXX.721.353-XX); Mario Lucio Costa (XXX.664.647-XX); Roberto Macedo de Santana (XXX.425.627-XX); Rute Souza de Azevedo Ribeiro (XXX.420.947-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.